Tribunal: STF
Processo: ARE 1257518
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO (ART. 153, I, DA CF). OBRA DE ARTE NACIONAL. ARTIGO 1°, §1°, DO DECRETO-LEI N° 37/66 NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO (ART. 195, IV, DA CF). INCIDÊNCIA.



    1. Apelação contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança que objetivava afastar a exigibilidade do Imposto de Importação, do PIS importação e da COFINS importação incidentes sobre a entrada no país das obras de arte ‘Meninos Soltando Pipas’ de CÂNDIDO PORTINARI e ‘Figura Sem Título’ de MILTON DACOSTA.



    2. A sistemática que amparou a sentença recorrida, amparou-se na regra do Decreto-Lei n° 37/66 que equiparou a importação de ‘mercadoria nacional ou nacionalizada’ à importação de mercadoria estrangeira. Por sua vez, o imposto de importação está previsto no art. 153, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que dispõe, in verbis: ‘Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: I - importação de produtos estrangeiros.’ Vê-se que a Constituição de 1988 atribui competência à União Federal para tributar apenas a importação de produtos estrangeiros. Essa tem sido a abordagem sistemática dada pelas Constituições brasileiras desde o advento da Emenda Constitucional n° 18, de 1° de dezembro de 1965, à Constituição de 1946, que alterou a redação originária do artigo 15, I, que estabelecia que competia à ‘União decretar impostos sobre: I - importação de mercadorias de procedência estrangeira’ e, com o advento da referida Emenda 18/1965 (art. 7°, I), passou a estabelecer que competia à ‘União: I - o imposto sobre a importação de produtos estrangeiros.’ Verifica-se que houve evidente alteração da hipótese de incidência, que deixa de ser a importação do estrangeiro, exigindo-se que o próprio bem importado seja um produto estrangeiro. A Emenda n° 18/65, ao promover tal alteração, torna incompatível com a Constituição a ficção criada pelo Decreto-lei n° 37/66, que equipara mercadoria nacional à mercadoria estrangeira, alargando o campo de incidência do imposto de importação. Portanto, referida equiparação é inconstitucional desde o nascedouro. Esse entendimento restou fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 104306/SP, Relator Ministro Octávio Galloti, publicado em 18/04/86. O mesmo raciocínio se aplica ao disposto no art. 21, I, da Constituição de 1967 com redação dada pela Emenda Constitucional n° 1/69, e também ao disposto no art. 153, da Constituição de 1988, conforme reconhecido no julgamento do RE n° 609.585, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI.



    3. Conclui-se que a equiparação feita pelo Decreto-Lei n. 37/66, que considera estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retornar ao país, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, uma vez que não se amolda ao seu art. 153, I, da CF/88, o qual restringe a incidência do imposto sobre importação aos produtos estrangeiros. Desta sorte, em relação ao imposto sobre importação, o recurso merece ser provido. No mesmo sentido: REsp n° 661.784/RJ, DJe de 16.12.2009 e REsp n° 601.022/RJ, DJe de 16.12.2009.



    4. Diferente é o enquadramento da questão relativamente à exigibilidade do PIS/COFINS-importação incidentes sobre a entrada no país das obras de arte. Isso porque, o PIS/COFINS-importação possui seu fundamento de incidência no art. 195, IV, da Constituição. Portanto, a contribuição ao PIS/COFINS-importação possui natureza de contribuição da seguridade social, cuja hipótese de incidência é a ‘importação de bens ou serviços do exterior’, sem qualquer elemento relacionado à nacionalidade do produto que permita restringir a ocorrência do fato gerador que se realiza na ‘importação’.



    5. Portanto, relativamente ao PIS/COFINS-importação, é legítima a equiparação feita na Lei n° 10.865/2004, pois não destoa da norma constitucional que lhe serve de fundamento de validade. A contribuição ao PIS/COFINS-importação tem como suportes diretos os artigos 149, II, e 195, IV, da CF, e se submete ao art. 149, § 2°, III, da CF (acrescido pela EC 33/2001). A combinação desses dispositivos permite concluir que a União Federal é competente para instituir contribuição do importador ou equiparado, para fins de custeio da seguridade social (art. 195, IV), com alíquota específica (art. 149, § 2°, III, b) ou ad valorem, neste caso, teria por base o valor aduaneiro (art. 149, § 2°, III, a). O fato de constituírem contribuições cuja instituição foi devidamente prevista na Constituição, art. 195, IV, é o que basta para considerar válida sua instituição por lei ordinária (Lei n° 10.865/2004), não havendo violação ao disposto no art. 195, §4°, da Constituição. Nesse sentido, e relativamente a todos os aspectos que eventualmente poderiam ser alegados contra a validade da incidência da contribuição ao PIS/COFINS-importação, foram devidamente rechaçados no julgamento do RE n° 559.937/RS, Rel. para acórdão Ministro DIAS TOFFOLI, transitado em julgado em 24/10/2014.



    6. Apelação parcialmente provida.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 9).



    No RE interposto por Ronaldo Cezar Coelho, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 149, § 2°, II, da mesma Carta. Para tanto, aduz que 



    “[...] o acórdão recorrido comete grave equívoco, pois, não obstante reconhecer que esse Colendo Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional a ficção jurídica que equipara bens nacionais a estrangeiros, deu tratamento diverso à situação idêntica, qual seja, para o imposto de importação, considera as obras de arte como bens nacionais (e, de fato, são!) e para as contribuições atribui às mesmas a pecha de estrangeiras, tratando como constitucional a previsão contida no inciso I do §2° do artigo 1° da Lei Federal n° 10.865/04.



    [...]



    42. De todo modo, o fato é que a equiparação reproduzida no inciso I, do §2°, do artigo 1°, da Lei n° 10.865/04 é indiscutivelmente inconstitucional, uma vez que viola, sem cerimônia, o previsto no inciso II do §2° do artigo 149 da Constituição Federal, o qual dispõe que a contribuição social incide sobre a importação de produto estrangeiro, sendo incabível a equiparação de produto nacional a produto estrangeiro, conforme, inclusive, já decidido pelo Supremo Tribunal Federal e reconhecido pelo próprio TRF da 2ª Região.” (págs. 26 e 29 do documento eletrônico 11).



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Lei Maior, sustenta-se, em síntese, que 



    “[a] decisão guerreada violou dispositivos constitucionais que disciplinam a matéria controvertida, sendo o presente recurso interposto, portanto, com esteio no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, e a norma contrariada é o art. 153, inciso I, da Constituição Federal.



    [...]



    Segundo a dicção do § 1°, do artigo 1°, do Decreto-Lei n° 37/66, para fins de incidência do Imposto de Importação, ‘considerar-se-á também estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada, que retornar ao País’, ressalvadas as hipóteses elencadas nas alíneas do citado dispositivo, às quais evidentemente aqui não se aplicam.



    [...]



    Assim, considerando a extrafiscalidade que caracteriza a própria natureza do imposto de importação, além dos princípios da presunção de constitucionalidade das leis e da separação dos poderes, impõe-se reconhecer a constitucionalidade da norma prevista no § 1°, do artigo 1°, do Decreto-Lei n° 37/66, sendo válida a incidência do imposto no presente caso.



    [...]



    Portanto, ao afirmar, de maneira equivocada, a incompatibilidade entre o disposto no §1° do art. 1° do Decreto-lei n° 37, de 1966, e a norma prevista no art. 153, I, da CF, o acórdão recorrido acabou por violar esta última, devendo ser conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de assegurar a incidência do imposto de importação no caso concreto, com a consequente denegação da segurança.” (págs. 8-10 e 12-13 do documento eletrônico 12). 



    O Ministério Público Federal opinou pelo pelo desprovimento do “[...] agravo interposto pela União, negando-se assim seguimento ao recurso extraordinário, e também pelo desprovimento do recurso extraordinário interposto por Ronaldo Cezar Coelho” (pág. 11 do documento eletrônico 18). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial: 



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRA DE ARTE ARREMATADA EM LEILÃO NO EXTERIOR E PRODUZIDA POR ARTISTA BRASILEIRO. 1. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 153, I, CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 37/1966. PRECEDENTES. 2. PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA. ART. 195, IV, CF. LEI 10.865/04. CONSTITUCIONALIDADE. 3. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO PELA UNIÃO, NEGANDO-SE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E TAMBÉM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR RONALDO CEZAR COELHO.” (pág. 1 do documento eletrônico 18). 



    É o relatório necessário. Decido.



    As pretensões recursais não merecem acolhida.



    Inicialmente, quanto ao apelo extremo interposto pela União, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    De fato, nas razões do recurso extraordinário (págs. 6-13 do documento eletrônico 12), houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes.



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna.



    III – Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.343.378-AgR/AP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que não incide o imposto de importação sobre mercadoria nacional. No julgamento do RE 104.306/SP, de relatoria do Ministro Octavio Gallotti, esta Corte, ao interpretar o art. 21, I, da Constituição de 1967, com a redação dada pela EC 1/69, entendeu ser inconstitucional a equiparação de mercadorias nacionais e estrangeiras para fins de incidência do imposto de importação. Merece transcrição os seguintes trechos do voto condutor do referido precedente:



    “Tem-se, na espécie, uma ficção jurídica, criada pela legislação ordinária, que inseriu, no núcleo da hipótese de incidência do imposto de importação, um novo elemento, sem observar a necessária correspondência com a previsão constitucional pertinente. O artigo 21, I, da Constituição, ao definir a tributação de mercadorias importadas, restringiu o alcance da exação aos bens estrangeiros, afastando, por conseguinte, a cobrança do imposto em questão, sobre os produtos de fabricação nacional.



    O sentido dessa regra constitucional é particularmente realçado, ao se ter em vista que, a partir da Emenda nº 18 (art. 7º, I), à Carta de 1946, a expressão ‘importar mercadorias de procedência estrangeira’, antes utilizada, pelo constituinte, para designar o fato gerador do imposto alfandegário, foi substituída pela locução ‘importar produtos estrangeiros’ de significado nitidamente limitado, em cotejo com a fórmula anterior. A Constituição em vigor mantém a limitação (art. 21, I).



    […]



    Partindo-se da premissa de ser defesa, ao legislador ordinário, a utilização de qualquer expediente legal que tenha por efeito frustrar, atenuar ou modificar a eficácia de preceitos constitucionais, há de concluir-se que a equiparação preconizada pelo Dec.-Lei 37/66, ao ampliar, por um artifício, o conteúdo da regra constitucional, afrontou a própria natureza e o fundamento do gravame tributário, em detrimento dos pressupostos enunciados na Constituição.



    […]



    A Constituição deve ser entendida no seu sentido comum, salvo se o texto indicar para determinada expressão, um significado estritamente técnico. De um ou de outro modo, ao individualizar o ingresso de produtos estrangeiros como fato gerador do imposto de importação, tencionou decerto, o constituinte, pelas próprias razões determinantes da criação do tributo, entre as quais sobreleva a politica de proteção do mercado interno, onerar bens que, produzidos em outros países, fossem trazidos ao território nacional, para consumo.”



    A interpretação fixada no mencionado julgamento é inteiramente aplicável ao presente caso, seja porque o dispositivo legal ora questionado foi instituído sob a égide da Constituição pretérita, seja porque a Carta atual, no que diz respeito à regra de competência para o imposto de importação, possui, quanto ao ponto discutido, a mesma dicção da anterior. 



    Nesse contexto, verifica-se que a previsão contida no art. 1°, § 1°, do Decreto-Lei 37/1966 (na redação dada pelo Decreto-Lei 2.472/1988) reproduz a equiparação já considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, colaciono a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO - II. MERCADORIA NACIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 37/1966. PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 279 DO STF. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 456/STF.



    1. Esta CORTE declarou a inconstitucionalidade da equiparação, promovida pelo Decreto-Lei 37/1996, do produto nacional proveniente do exterior a produto estrangeiro. 



    2. ‘Ao direito da parte recorrida de ver apreciada, se for o caso, toda a matéria posta na demanda, corresponde um dever do Tribunal de examiná-la integralmente, mesmo sem provocação em contrarrazões, já que é essa a matéria que compõe o objeto do julgamento da causa a que faz referência a Súmula 456/STF’ (RE 346736 AgR-ED, Dje de 18/6/2013: Min. TEORI ZAVASCKI). 



    3. Agravos Internos a que se nega provimento.” (RE 483.110-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes – grifei).



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.333.931-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.044.091/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 635.979/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 606.102/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 609.585/RJ, de minha relatoria.



    Com relação ao recurso extraordinário interposto por Ronaldo Cezar Coelho (págs. 16-29 do documento eletrônico 11), verifico que o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o PIS/COFINS-Importação possui natureza de contribuição da seguridade social, tendo como fundamento a norma especial prevista no art. 195, IV, da Constituição Federal, o qual autoriza a cobrança de contribuição social “do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar”. Esse entendimento foi assentado no julgamento do RE 559.937-RG/RS (Tema 1 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli. 



    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do voto proferido pela Ministra Ellen Gracie no aludido processo paradigma, que bem elucidam a questão:



    “3. As contribuições questionadas neste recurso extraordinário foram instituídas, ambas, com fundamento no art. 149, § 2º, II, e no art. 195, IV, da Constituição Federal, como contribuições de seguridade social. O primeiro destes dispositivos diz que as contribuições sociais ‘incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços’ e o segundo determina que a seguridade social será financiada, entre outras fontes, mediante recursos provenientes de contribuição ‘do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar’.



    Foi a própria lei instituidora de tais contribuições - Lei 10.865/04, conversão da MP 164/04 - que as denominou PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação.



    [...]



    Importa ter em conta, ainda, que a instituição simultânea de tais contribuições afasta a eventual alegação de violação à vedação de bis in idem, com invocação do art. 195, § 4º, da CF. Se é certo que na instituição de novas contribuições de seguridade social tem de ser observada, além da exigência de lei complementar e de não-cumulatividade, a proibição de que tenham fato gerador ou base de cálculo próprios das discriminadas nos incisos do art. 195 (RE 228.321 e RE 146.733), não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação.



    É justamente por constituírem contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição que puderam ser instituídas validamente por lei ordinária. [...]:



    [...]



    Cuidando-se de contribuições ordinárias de financiamento da seguridade social, com suporte no art. 195, IV, não há que se falar em violação ao § 4º do mesmo artigo, que se limita a regular o exercício da competência residual, somente para tanto exigindo lei complementar, não-cumulatividade e fato gerador e base de cálculo distintos das contribuições ordinárias. 



    [...]



    4. As contribuições especiais de competência da União têm, todas elas, como fundamento básico, o art. 149 da Constituição Federal. É este que, inserido na seção Dos Princípios Gerais do capítulo Do Sistema Tributário Nacional, permite à União a instituição de contribuições como instrumento da sua atuação nas áreas social, de intervenção no domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas.



    As contribuições sociais costumam ser subdivididas entre sociais de seguridade social (voltadas à saúde, à assistência social ou à previdência social) e sociais gerais (voltadas aos âmbitos de atuação definidos nos demais capítulos do título Da Ordem Social, como, e.g., os da educação, da cultura e do desporto).



    Tal classificação se deve ao fato de que, ao tratar do financiamento da Seguridade Social, em seu art. 195, a Constituição Federal trouxe algumas normas especiais aplicáveis às respectivas contribuições, tornando, assim, mais complexo o seu regime jurídico. 



    Mas, como normas especiais que são, os dispositivos do art. 195 não afastam a aplicação das normas gerais do art. 149 no que não forem incompatíveis. Note-se, inclusive, que o próprio legislador, ao instituir a PIS/COFINS-Importação, invocou tanto o art. 149, II, como o art. 195, IV.



    Há, entre o art. 149, de um lado, e o art. 195 da Constituição, de outro, uma relação de complementaridade. As normas constantes de tais artigos têm de ser combinadas e coordenadas para fins de compreensão da extensão e do modo de exercício da competência relativa à instituição das contribuições de seguridade social.



    [...]



    A contribuição do importador tem como suportes diretos os arts. 149, II, e 195, IV, da CF, mas também se submete, como se viu, ao art. 149, § 2º, III, da CF, acrescido pela EC 33/01.



    Combinados tais dispositivos, pode-se afirmar que a União é competente para instituir contribuição do importador ou equiparado, para fins de custeio da seguridade social (art. 195, IV), com alíquota específica (art. 149, § 2º, III, b) ou ad valorem, esta tendo por base o valor aduaneiro (art. 149, § 2º, III, a).” 



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, cito o julgamento do ARE 1.409.637/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator